Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-30.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Causa de aumento. Princípio da correlação. Danos morais. Gratuidade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual; (iii) se possível reconhecer a causa de aumento do inciso II do art. 226 do CP; e (iv) o valor da indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, amigo da sua mãe, a tocou nas partes íntimas, corroboradas pelo depoimento da mãe dela, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
4 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.
5 - Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP), sobretudo se consistiram em carícias nos seios e vagina da vítima.
6 - Se a denúncia não descreve que o réu tinha autoridade sobre a vítima, afasta a causa de aumento do inciso II do art. 226 do CP, pena de ofensa ao princípio da correlação.
7 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização por dano moral fixada em valor desproporcional à condição financeira do réu deve ser reduzida.
9 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV - Dispositivo.
10 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 217-A e 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 134591/SP, DJe 11/12/2019; HC 129284, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07/02/2018; STJ, Temas repetitivos 918, 983 e 1.121; REsp 1607392/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/10/2016; TJDFT, Acórdão 1961891, 0705742-67.2022.8.07.0019, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, DJe 17/02/2025.